Tribunal: TJDFT
Processo: 0712193-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712193-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA. APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O O apelante, ORCALI SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, peticiona no ID 15883445, requerendo que a presente apelação seja retirada de pauta de julgamento da 15a Sessão de julgamento virtual, designada para o período de 13/05/2020 à 20/05/2020. Sustenta que o Agravo Interno vinculado à presente apelação (Ag no 0717758-18.2019.08.07.000), no qual se discute a possibilidade de impugnar, mediante interposição de agravo de instrumento, decisão que rejeita prejudicial de prescrição, ainda se encontra pendente de julgamento, razão pela qual o julgamento da apelação deve ficar sobrestado para apreciação conjunta pelo órgão colegiado. Por outro lado, o recorrente manifesta seu interesse em realizar sustentação oral, fato que, segundo afirma, justifica a retirada do processo de pauta até que o Tribunal proporcione meios para o exercício do pleno direito de defesa pela parte. De fato, diante da pendência de julgamento do Agravo Interno, interposto em 6/5/2020, vinculado à presente apelação cível, impõe-se a retirada do processo da pauta de julgamento designada, para sejam julgados na mesma sessão, evitando-se, por conseguinte, a prejudicialidade do Agravo. Quanto à possibilidade de sustentação oral, a Portaria Conjunta no 52/TJDFT, publicada em 8 de maio de 2020, regulamentou a realização de sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição durante o período de regime diferenciado de trabalho, possibilitando o acolhimento da pretensão do recorrente. Feitas essas considerações, defiro o pedido formulado para determinar que se retire de pauta a presente apelação, para que se aguarde o processamento do Agravo Interno no 0717758-18.2019.08.07.000, a fim de que os feitos sejam julgados na mesma sessão, que deverá ser designada por videoconferência, tendo em vista o pedido de sustentação oral realizado pela parte no presente feito. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator